Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029223-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO BIANCHI - CPF: 522.086.489-00 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de envio de notificação por Whatsapp.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALMOR ANTONIO BIANCHI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no
1013484-59.2023.8.11.0040
), ajuizada contra o agravante pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O
agravante sustenta que o
Banco
/agravado
omitiu que não respeitou o direito compulsório subjetivo do agravante à
“
prorrogação de dívida, descrito no MCR – Manual de Crédito Rural
localizado no site (
https://www3.bcb.gov.br/mcr)
”
; alega que
“não somente protocolou pedido administrativo como preencheu aos menos dois dos três motivos descritos no MCR 2.6.4, em especial, da alínea “b” e “c”, os quais geraram sua incapacidade de pagamento, razão pela qual, faz jus ao direito de ter seu contrato rural prorrogado automaticamente”
,

Em outra frente, alega que são impenhoráveis os maquinários removidos e depositados em favor do credor/agravado, afinal, são
indispensáveis e essenciais para
sua
atividade
como produtor rural.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 194062693).

A decisão vinculada ao Id. n. 199381658 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 204510662 o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente processo envolve o pedido de busca e apreensão do Trator Agricola, chassi: HCCZTL90VKCJ94353, e do Kit de pá carregadeira, chassi: BR077JLB01345, ano: 2020, em razão do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes.

A decisão agravada deferiu o pedido formulado pelo agravado, porque, segundo o magistrado, “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (Tema
1132
do STJ).

No presente recurso, o agravante sustenta que a busca e apreensão não era cabível, em razão do seu direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS.

(...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

Nessa perspectiva, ainda que se possa cogitar uma mitigação casuística e excepcional em relação ao rigor formal do requerimento administrativo de prolongamento do débito,
não é possível localizar qualquer documento comprobatório de que o benefício foi
pleiteado formalmente
ao Banco do Brasil S.A., ou seja, com a observância das formalidades e requisitos exigidos à validade do ato, eis que, ao menor por ora, não parece anteder o desiderato a simples cópia do instrumento de requerimento enviado por Whatsapp ao contato denominado
“cnh financeiro 3”
(cf. Id. no 194065187).

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula
298
do
STJ
(“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso. Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de no 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017). Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação. De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 1002758-83.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJe 20/06/2022)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido. 2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). (...)” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 1012679-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Portanto, como não foram apresentados indícios de probabilidade do direito de alongamento da dívida, deve ser mantida a decisão agravada, sendo irrelevante, por ora, a discussão referente à essencialidade dos bens.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024